Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALÍQUOTA EFETIVA SOBRE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE. DIVERGÊNCIA ENTRE PERCENTUAL EFETIVO DO TRIBUTO. PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes controvertem acerca do valor efetivamente devido e por suposta divergência quanto à alíquota efetiva do imposto de renda utilizada para retenção incidente sobre o auxílio-creche pago ao autor.
2. De fato, há razoabilidade na tese recursal, uma vez que sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo devedor por meio de perícia contábil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.